Tribunal: TJDFT
Processo: 0010269-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
D E S P A C H O Em resposta à petição ID 25496723, a análise da superpreferência foi deferida de ofício, tendo em vista que o credor receberá o valor de 100 (cem) salários minímos sem deságio, ou seja, será mais vantajoso para o credor. O valor restante do precatório será pago por meio do acordo direto, consoante penúltimo parágrafo da decisão de ID 25445150. Quanto ao tempo, não haverá prejuízo, haja vista que o Distrito Federal deverá apresentar a planilha de cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Assim, o pagamento da preferência e do acordo direto deverão ocorrer aproximadamente no mesmo prazo. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac